Tribunal: TJES
Processo: 5014267-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014267-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
É firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (STJ; AgRg-HC 858.734; Proc. 2023/0359261-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2023; DJE 27/10/2023).

4.
“(...) 4. Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em
habeas corpus
dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. (...)”.(STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

5.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

6
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

7
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
EDUARDO GON
Ç
ALVES LORENZON,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO
RESPONSÁVEL PELA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
SÃO MATEUS
DO DIA
1
0
/11/2023
, apontado como autoridade coatora, conforme Auto de Prisão em Flagrante nº 0003533-72.2023.8.08.0030, posteriormente distribuído à 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente “no dia 09/11/2023, foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. Segundo consta do Inquérito Policial, após abordagem policial realizada em via pública, teria sido encontrado com o requerente 07 (sete) pinos de substância similar a cocaína, 09 (nove) pedras de substância similar a crack e 12 (doze) buchas de substância similar a maconha. Nada mais de ilícito fora encontrado com o requerente, tais como dinheiro em espécie, armas ou apetrechos usualmente utilizados no tráfico”.

Nesse contexto, aduz o impetrante que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, eis que “não se constata um fato concreto que indique que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal”.

Sustenta, ainda, que o agente é primário, com bons antecedentes e com endereço fixo, circunstâncias que, apesar de isoladamente consideradas não ensejarem,
de per si,
a liberdade provisória, na hipótese se somam aos demais elementos para demonstrar a desnecessidade da segregação cautelar, razão pela qual pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Em sede de pedido de reconsideração, o impetrante pugnou, ainda, pelo reconhecimento da infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade das prisões cautelares.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão ora impugnada (id 6755340). Confira-se:

No presente caso, conforme narra o APFD, durante patrulhamento no Bairro Canivete, no Município de Linhares/ES, a Guarnição Policial recebeu uma denúncia dando conta de que um indivíduo de estatura alta, cor branca, vestindo um calção preto e portanto uma pochete preta estaria traficando entorpecentes na pracinha do Bairro;

que, ainda de acordo com a denúncia, tal indivíduo constantemente se deslocava até a parte de trás da pracinha, num terreno baldio, aparentando ir buscar algo; que, diante das informações, a Guarnição Policial se dirigiu até o local indicado e visualizou um indivíduo com as características mencionadas na denúncia;

que o Autuado teria sido avistado no meio da praça, cheia de transeuntes; que a Guarnição se dirigiu em direção ao Autuado e procedeu a abordagem e a busca pessoal; que com o Autuado foi encontrada uma pochete contendo em seu interior 07 (sete) pinos de substância análoga à cocaína; 02 (duas) pedras de substância análoga ao crack e 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha, além de um aparelho celular.

Narra, ainda, que após a abordagem pessoal a Guarnição Policial realizou buscas no terreno baldio mencionado na denúncia, dessa vez com o apoio de cão farejador, onde teria sido encontrado 10 (dez) buchas de substância análoga à maconha e 07 (sete) pedras de substância análoga ao crack, alocados debaixo de um pneu.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (STJ; AgRg-HC 858.734; Proc. 2023/0359261-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2023; DJE 27/10/2023).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Ademais, em consulta ao PJe de 1º grau, consegui acesso ao teor da decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que manteve a prisão preventiva do ora paciente, apesar de não ter sido colacionada pelos impetrantes neste
habeas corpus
.

Vejamos alguns excertos da referida decisão:

“Nesse sentido, observo a prisão em flagrante do acusado fora convertida em prisão preventiva, às fls. 44/46 do ID 33801702, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta do crime supostamente praticado. Desta feita, verifico que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal pronunciamento judicial.

Com efeito, ao prestarem depoimentos ao Exmo. Delegado de Polícia, conforme se extrai das fls. 07/08 e 09/10 do ID 33801702, os Policiais Militares VINÍCIUS LOPES ALEDI e JOSÉ ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS prestaram relatos contundentes acerca dos fatos supostamente praticados, ressaltando, em síntese, que:

I – a guarnição, enquanto realizava patrulhamento ostensivo no Bairro Canivete, neste Município, tomou conhecimento de que um indivíduo ‘que vestia um calção de cor preto e portava uma pochete de preta estaria traficando entorpecentes na pracinha do bairro”, tendo as informações iniciais ressaltado, ainda, que “tal indivíduo constantemente se deslocava até a parte de trás da pracinha, num terreno baldio a fim de buscar ‘algo’;

II – ao comparecerem no local indicado, visualizaram um indivíduo com as mesmas características inicialmente indicadas, sendo este posteriormente identificado como sendo o denunciado EDUARDO GONÇALVES LORENZON;

III – após buscas pessoais, os Militares consignaram que “Eduardo foi encontrado em poder de uma pochete contendo encontrado sete pinos de substância semelhante a cocaína, duas pedras de substância entorpecente a crack e duas buchas de substância semelhante a maconha, além de um aparelho de telefone celular”;

IV – em diligências no terreno baldio localizado atrás da pracinha, foram localizadas, com o auxílio da equipe de K9 (cão farejador), mais 10 (dez) buchas da substância entorpecente conhecida como “maconha” e 07 (sete) pedras da droga “crack”, sendo este material encontrado sob um pneu;

V – o denunciado EDUARDO GONÇALVES LORENZON, na data de 25/10/2023, já havia sido abordado no mesmo local em companhia do menor FRANKLIN DE TAL, o qual foi apreendido em poder de uma arma de fogo.

Nota-se, portanto, que a gravidade concreta do crime supostamente praticado consubstancia a manutenção do decreto prisional, na medida em que, conforme as peças de informações até então produzidas, o denunciado, em tese, estava exercendo a traficância em uma Praça localizada no bairro Canivete, neste Município, expondo o público que ali estava aos riscos da comercialização de drogas (o denunciado, em tese, comercializava as drogas no local, fazendo o uso de um terreno baldio para acondicionar as substâncias; os Militares informaram que ‘a praça estava cheia de transeuntes’; o acusado supostamente estaria envolvido em outros crimes na região; etc.).

Demais disso, frise-se que a conduta supostamente praticada pelo acusado, consubstanciada, notadamente, na venda das drogas ‘cocaína’ e ‘
crack
’, possui uma alta reprovabilidade, haja vista o cediço potencial demasiadamente lesivo e devastador causado pelas substâncias entorpecentes em questão, tanto à sociedade em geral, como aos usuários de tais drogas, incluindo-se, ainda, o fomento direto e indireto da prática de outras espécies delitivas”.

Sob outro prisma, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

(...) 4.
Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em
habeas corpus
dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória.
5. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “malgrado os argumentos da impetração, observa-se que os fatos imputados ao paciente são graves, para além da gravidade inerente à espécie, frente aos indícios de comercialização frequente e de considerável quantidade de entorpecentes em uma praça do Bairro Canivete, onde há a circulação de muitas pessoas”.

Ainda sob tal enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)